Tribunal: TCU
Processo: 028.666/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas de convênio que tinha por objeto o apoio à realização do evento intitulado "Festival de Inverno de Brasília".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por Rede Urbana de Ações Socioculturais e Roberto Rodrigues Neiva contra o Acórdão 2355/2020-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e demais interessados.